Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-19.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013).

2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado no que se refere a sucumbência arbitrada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.